Tribunal: STF
Processo: Rcl 86857
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rodrigo Franco Malaman e outro contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 2339459-28.2025.8.26.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.498.128/CE, Tema 1.323 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes narram que:



    [...] ajuizaram Ação Popular (Processo nº 1009031- 52.2025.8.26.0066) perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, buscando a anulação de atos administrativos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa do Município de Barretos. Em sede de tutela de urgência, o Juízo de primeira instância deferiu liminar para: 



    Suspender os pagamentos da taxa de regulação efetuados pelo SAAEB à ARES-PCJ, decorrentes do Convênio de Cooperação nº 03/2024, por ausência de lei municipal específica autorizativa e de procedimento licitatório. 



    Suspender imediatamente os efeitos da Resolução ARES-PCJ nº 643/2025, que revisou as tarifas de água e esgoto em 35,66% (e até 73% para algumas classes), e o reajuste de 5,35% nos demais serviços em Barretos, determinando o retorno aos valores tarifários praticados anteriormente. 



    A Ação Popular demonstrou que a delegação de competências regulatórias para a ARES-PCJ não foi precedida de lei municipal específica autorizativa e não observou procedimento licitatório, violando o Art. 4º da Lei nº 11.107/2005, o Art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, e a Lei nº 14.133/2021. 



    Além disso, a revisão tarifária foi aprovada sem a obrigatória audiência pública, em desrespeito à Lei Municipal nº 7.109/2025 e aos princípios da transparência e participação social.



    Inconformados com a decisão liminar, o Município de Barretos, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SAAEB) e a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) interpuseram Pedido de Suspensão de Segurança (PSS) nº 2339459-28.2025.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do TJSP, em decisão datada de 23 de outubro de 2025, deferiu o pedido de suspensão, sob a alegação de grave lesão à ordem e economia públicas, e, crucialmente, afirmou que a decisão de primeira instância se baseava em "premissas equivocadas, como a necessidade de lei específica para a constituição da Agência Reguladora, o que não é exigido pela legislação vigente". (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).



    Sustentam, em suma, que:



    A decisão que deferiu a Suspensão de Segurança, ao afastar a necessidade de lei específica para a delegação de poder de polícia e ao permitir a continuidade de um dispêndio público sem licitação e sem autorização legislativa, viola frontalmente a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de Repercussão Geral, notadamente o Tema 1323 e o RE 1.498.128 (doc. 1, p. 3 - sem os grifos do original).



    Argumentam, ainda, que:



    Embora o precedente trate especificamente da exploração de loterias, o princípio constitucional subjacente é de aplicação geral a toda e qualquer delegação de serviço público ou de função pública essencial que envolva o dispêndio de recursos públicos (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Destaco que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Na exordial, os reclamantes sustentam que o ato impugnado violou a decisão do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema 1.323 RG, em que se discutiu, à luz dos artigos 1º, I; 5º, inciso II; 37; 170, IV e 175, da Constituição Federal, se a existência de agentes privados explorando os serviços de loteria sem prévia licitação afasta a exigência de delegação estatal, autorizando o desempenho da atividade em regime de livre iniciativa.



    É o teor da tese fixada no julgamento do referido tema: 



    A execução do serviço público de loteria por agentes privados depende de delegação estatal precedida de licitação.



    Por outro lado, o ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO TARIFÁRIA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DEFERIDO. I. Caso em Exame (1) O Município de Barretos, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SAAEB) e a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Judiaí (ARES-PCJ) solicitaram a suspensão dos efeitos da tutela de urgência que determinou a suspensão da Resolução ARES-PCJ Nº 643/2025, que implementava revisão tarifária nas tarifas de água e esgoto, e a suspensão dos pagamentos da taxa de regulação pelo SAAEB à ARES-PCJ. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão de primeiro grau causa grave lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança públicas, justificando a suspensão de sua eficácia. III. Razões de Decidir (1) A decisão de primeiro grau deve ser suspensa, pois apresenta periculum in mora inverso, com potencial de comprometer a capacidade de investimento do SAAEB e a regularidade dos serviços essenciais de abastecimento de água e tratamento de esgoto. (2) A decisão se baseia em premissas equivocadas, como a necessidade de lei específica para a constituição da Agência Reguladora, o que não é exigido pela legislação vigente. IV. Dispositivo e Tese (1) Pedido de suspensão deferido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de decisão judicial pode ser deferida quando há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. 2. A constituição de agência reguladora não depende de lei específica, conforme legislação vigente. Legislação Citada: Lei nº 12.016/2009, Lei nº 9.494/1997, Lei nº 8.437/1992, Lei nº 11.445/2025, CPC, art. 1.008. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt na SLS nº 2.702/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 27.8.2020.



    Veja-se que o ato impugnado possui duas teses de julgamento: “1. A suspensão de decisão judicial pode ser deferida quando há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. 2. A constituição de agência reguladora não depende de lei específica, conforme legislação vigente”. 



    Diferentemente, no Tema 1.323/RG, o Supremo Tribunal Federal fixou tese sobre “execução do serviço público de loteria por agentes privados” e determinou que tal execução “depende de delegação estatal precedida de licitação”. 



    Não há, portanto, a necessária aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA QUE SE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107 - Tema 788 - RG, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese em sede de Repercussão Geral: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". 2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. In casu, (a) o acórdão reclamado assentou que “não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. Isso porque diante da interposição de recurso pelo Ministério Público contra a sentença de primeiro grau, ainda que somente em relação a um dos delitos, não se verifica o trânsito em julgado da condenação, que somente veio a ocorrer em 05/04/2022, conforme destacado pelo Juízo das execuções e confirmado no acórdão atacado”; (b) destacou que “não há como conhecer do pedido para que o termo inicial do prazo prescricional seja 22.7.2019, quando o Paciente foi colocado em liberdade, de maneira que a prescrição alcançaria a pretensão executória em 22.7.2027, não interferindo em nada o transito em julgado para ambas as partes, pois se trata de inovação de pedido deduzido somente agora em sede recursal e sobre o qual não houve debate no acórdão do Tribunal de origem. Cabe ressaltar que ficou consignado na decisão agravada forma taxativa que ‘não se trata portanto do reconhecimento de datas distintas para o reconhecimento da trânsito em julgado da condenação, que ficou expressamente estabelecido como 05/04/2022’” 4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a tese firmada pelo Plenário no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral, que se alega violada, tendo em vista que não há no ato reclamado qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao tema da prescrição da pretensão executória da pena. 5. Outrossim, o trânsito em julgado do acórdão reclamado obsta o seguimento da reclamação. 6. É imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 7. nego provimento ao agravo (Rcl 84.435 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/10/2025).



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Confusão patrimonial. Fraude à execução. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A inclusão das agravantes na fase de execução com fundamento na fraude decorrente de sucessivas transferências de titularidade de sociedades empresárias não possui aderência estrita com a temática constitucional em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, referente à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” 2. Agravo regimental não provido (Rcl 83.539 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2025).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneeo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator